Tribunal: TJDFT
Processo: 0750978-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, crimes tipificados nos artigos 129, § 13 (lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino) e 147 (ameaça), ambos do Código Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos "stricto sensu" do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria -- artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. As infrações pelas quais o paciente está sendo investigado atendem ao requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos).
5. No caso dos autos, as investigações policiais, culminadas na denúncia, não deixam margem quanto à presença dos indícios de autoria e da materialidade, caracterizando o “fumus commissi delicti”, requisito essencial para a decretação da prisão preventiva.
6. No caso, nota-se elevada agressividade das condutas perpetradas pelo paciente, tendo em vista que a vítima ficou bastante machucada e as ameaças e agressões envolveram o emprego de diversos instrumentos como martelo, chave de fenda e faca. Ademais, não se trata de episódio isolado em contexto de violência doméstica, visto que, segundo narrado pela ofendida, o paciente já proferiu ameaças de morte com faca e praticou lesões diversas contra ela, inclusive estrangulamento, em cenários agravados pelo consumo desenfreado de álcool e entorpecentes.
7. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, não se tratando de motivação inidônea. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventual existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, desde que esta esteja suficientemente justificada, como ocorre na hipótese.
8. Não se mostra cabível aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em virtude da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.